Tribunal: TJMT
Processo: 1059805-07.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059805-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GARDENILDE SOUSA SILVA - CPF: 006.196.823-45 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA FRAUDULENTA. FALHA NO MONITORAMENTO DE SEGURANÇA.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de transação fraudulenta realizada por terceiro após furto da carteira da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade ao impugnar os fundamentos da sentença; (
ii
) verificar a responsabilidade objetiva da instituição financeira por transação atípica após furto e contestação; e (
iii
) determinar se a negativação indevida decorrente de fraude bancária gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso é admissível por observar a dialeticidade, visto que impugnou especificamente o fundamento da culpa exclusiva da vítima adotado na origem.

4.
As instituições financeiras respondem objetivamente por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros. A aprovação de compra atípica
,
a ausência de
comprovação da realização de
chargeback
e de
bloqueio preventivo (trava de segurança) após o evento criminoso e a comunicação da consumidora
,
caracterizam defeito na prestação do serviço.

5.
A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por débito inexistente gera dano moral na modalidade
in
re

ipsa
, dispensando prova do abalo psicológico.

6.
A indenização fixada em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a ausência de negativações preexistentes e o caráter pedagógico-punitivo da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por configurar fortuito interno. 2. A validação de transações suspeitas e alheias ao perfil de consumo do correntista, sem a devida atuação de mecanismos de segurança e bloqueio, caracteriza defeito na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 405, 421 e 944; CDC, art. 14; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp n. 2.222.059/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 07.10.2025; Turmas Recursais de Mato Grosso, Súmula 22 e Súmula 52.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1059805-07.2025.8.11.0001

Origem
: 3º
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: GARDENILDE SOUSA SILVA

Recorrido
: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GARDENILDE SOUSA SILVA ajuizou reclamação em face d
e
ITAU UNIBANCO HOLDING S
.
A. Noticiou que: a) em 6/4/2024, teve sua carteira furtada do interior de seu veículo, contendo documentos pessoais e diversos cartões de crédito, incluindo um emitido pela parte reclamada; b) após o crime, começou a receber notificações de compras fraudulentas e, embora tenha contatado o banco para bloqueio, uma transação no valor de R$ 530,07 foi aprovada indevidamente; c) a instituição financeira se recusou a estornar a compra e, em consequência, seu CPF foi negativado. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito de R$ 530,07; b) a condenação da
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) embora a Súmula 479 do STJ estabeleça a responsabilidade objetiva do banco, o caso em tela demonstra falha no dever de cautela da própria consumidora;
b
) a culpa exclusiva da consumidora, que não teve o devido cuidado com a guarda e vigilância do cartão e senha, exime a instituição financeira de responsabilidade. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) foi vítima de um crime de furto e tomou todas as providências que lhe cabiam, como a comunicação ao banco e o registro de boletim de ocorrência; b) a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme a Súmula 479 do STJ, pois a fraude é um risco inerente à atividade bancária; c) o sistema de segurança do banco falhou ao não detectar e bloquear as transações que destoavam do seu perfil de consumo; d) o recorrido não apresentou prova técnica que comprovasse a legitimidade das operações, limitando-se a alegar que foram feitas com senha; e) a cobrança indevida e a negativação de seu nome configuram dano moral. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos
inici
ais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade; b) no mérito, a sentença deve ser mantida, pois as transações foram validadas com cartão de chip e senha pessoal, o que caracteriza culpa exclusiva da consumidora ou de
terceiro
; c) o evento danoso ocorreu fora das dependências do banco, tratando-se de fortuito externo; d) não houve falha na prestação do serviço, sendo a cobrança e a negativação um exercício regular de direito.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

Pelo princípio da dialeticidade, o recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando os motivos para sua reforma. Sem essa pertinência temática, o conhecimento do recurso torna-se inviável.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a simples reprodução da petição inicial, sem refutar os argumentos da sentença, ofende a dialeticidade (Súmula 83/STJ). Esse posicionamento é reforçado pela Súmula 30 das Turmas Recursais, que estabelece:

“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

Embora a parte recorrida alegue violação ao princípio da dialeticidade, a recorrente, em suas razões, sustentou que a sentença de primeira instância se equivocou ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima. A recorrente demonstrou que houve a comunicação imediata do furto e a falha nos sistemas de monitoramento de perfil de consumo da instituição financeira.

Dessa forma, como as razões recursais impugnaram os fundamentos da sentença, não há óbice ao conhecimento do recurso interposto.

Segurança dos serviços bancários.

As instituições financeiras devem observar a Função Social do Contrato (art. 421 do CC) para proteger terceiros de boa-fé, sobretudo em relações de consumo. Desse modo, age ilicitamente o prestador de serviço que, por não oferecer segurança eficiente, permite que seus clientes sejam lesados por fraudadores.

Ademais, a Súmula 479 e o Tema 466 do STJ pacificam a responsabilidade objetiva das instituições por danos de fortuito interno, como fraudes e delitos de terceiros em operações bancárias:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012,
DJe
01/08/2012).

Em análise minuciosa das provas, constata-se que a parte reclamante foi vítima de furto de sua carteira no dia 6/4/2024, fato devidamente registrado em Boletim de Ocorrência
, lavrado no mesmo dia
(ID/PJe2 369199406). Logo após o evento criminoso, a consumidora demonstrou ter envidado esforços para o bloqueio do cartão e a contestação das compras, conforme os protocolos de atendimento apresentados no ID/PJe2 369199408.

No entanto, a instituição financeira permitiu a concretização de transação no valor de R$ 5
0
0,0
0
(ID/PJe2 369199436, pág. 8). Embora o banco alegue que a operaç
ão
fo
i
validada por senha e tecnologia por aproximação, não demonstrou que seus mecanismos de segurança, como a denominada "trava
velocity
", atuaram para identificar compras atípicas e sucessivas realizadas em curto intervalo de tempo após o furto.

Além disso, a validação de operações suspeitas e alheias ao perfil de consumo do correntista evidencia a existência de defeito na prestação do serviço. O Superior Tribunal de Justiça reforça que a omissão do banco em detectar e bloquear essas transações gera o dever de indenizar:

“(...) 10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento. (...) 12. Recurso especial provido. (STJ// REsp n. 2.222.059/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)”

Nesse sentido, o banco também não comprovou que realizou o procedimento de
chargeback
após a contestação tempestiva da consumidora. A recusa em processar a disputa administrativa, sob a alegação genérica de que a transação via chip é inviolável, ignora a responsabilidade objetiva pelo risco da atividade bancária.

Os
chargeback
foram supostamente abertos por meio dos chamados apresentados no ID/PJe2 369199408, situação em que vale deixar consignado que os
p
rotocolos de atendimento em
c
all

center
, embora não sejam provas técnicas robustas, podem ser considerados válidos se forem o único meio de prova disponível e se mostrarem verossímeis. Nesse caso, os fatos devem ser interpretados em desfavor do fornecedor, que tem o dever de disponibilizar a gravação do atendimento (art. 12, Decreto nº 11.034/2022).

“(...) Embora os protocolos de atendimento em
call
center, em regra, não sejam considerados prova robusta (...), no caso em exame, considero-os como prova válida, visto que, além de verossímeis, os fatos envolvidos devem ser interpretados em desfavor do prestador dos serviços, porquanto este detém o encargo probatório de disponibilizar a aludida gravação e não o fez (...). (N.U 1025843-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024).”

Em igual sentido: N.U 1006195-80.2020.8.11.0040 (TURMA RECURSAL CÍVEL//, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/04/2021,
Publicado
no DJE 19/04/2021).

Todavia, nenhuma
contraprova
foi apresentado que pudesse fragilizar o valor probatórios dos protocolos de atendimentos.

Dessa forma, restou configurada a falha na prestação do serviço e o nexo causal entre a conduta omissiva do banco e o prejuízo suportado pela recorrente.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a dignidade. Pode manifestar-se como lesão à reputação social (honra objetiva) ou como sofrimento íntimo e abalo psicológico (honra subjetiva).

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
)
:

SÚMULA 22: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in
re

ipsa
”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017).

No caso dos autos, a negativação indevida do nome da consumidora está comprovada no ID/PJe2 369199412.

Portanto, a anotação irregular decorrente de fraude bancária que o banco se recusou a solucionar administrativamente caracteriza o prejuízo extrapatrimonial.

Quanto a fixação do
quantum
indenizatório, este deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima e reprimir a conduta do ofensor, conforme o art. 944 do Código Civil. Para tanto, observam-se a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e a gravidade da culpa, sempre em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A recorrente atendeu ao dever probatório estabelecido na Súmula 52 desta Turma Recursal, apresentando consulta de balcão que demonstra ser a negativação impugnada o único registro restritivo ativo decorrente da falha de serviço.

Assim, considerando o valor da negativação e a ausência de restritivos preexistentes, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Este valor está de acordo com os precedentes desta Turma Recursal: N.U 1012841-23.2020.8.11.0003
e
N.U 1034439-68.2022.8.11.0001.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença e
julgar procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
declarar
a inexistência do débito no valor de R$ 530,07 (quinhentos e trinta reais e sete centavos) objeto da lide;

b)
determinar
que a parte reclamada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, exclua o nome da parte reclamante dos cadastros restritivos de crédito referente ao débito discutido, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

c)
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, com incidência exclusiva da Taxa Selic a partir da citação (art. 405, CC), por se tratar de ilícito de natureza contratual
.

Diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026